Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-90.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704778-90.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H &amp; G MADEIREIRA MENEZES LTDA, GERALDA MARCIANO DE MELO MENEZES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por H &amp; G MADEIREIRA MENEZES LTDA - EPP e GERALDA MARCIANO DE MELO MENEZES (ID 77626548) contra sentença prolatada em sede de embargos à execução. Pois bem. Analisando os autos, vê-se que a parte ré/apelada não apresentou procuração nesses autos. Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado o referido vício, devendo a apelada anexar a procuração atualizada, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, conforme inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora